Tribunal: TJMT
Processo: 1020291-16.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020291-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO STEFANO MAZZUTTI - CPF: 022.674.831-65 (ADVOGADO), JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS - CPF: 712.756.301-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVANTE
:
JOSÉ NILTON RODRIGUES MARTINS

A
GRAVADO
:

BANCO BRADESCO S.A.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente, e manteve penhora de 30% sobre os rendimentos líquidos do executado, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular. O recorrente sustentou o transcurso do prazo prescricional quinquenal sem constrição patrimonial eficaz, bem como a impossibilidade de manutenção da penhora salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de sucessivas pesquisas patrimoniais infrutíferas impede a consumação da prescrição intercorrente na execução; e (
ii
) estabelecer se subsiste a penhora incidente sobre os rendimentos do executado após o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão executiva fundada em instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, aplicando-se à execução o mesmo prazo prescricional da ação, nos termos da Súmula 150 do STF.

4. Encerrado o período de suspensão previsto no art. 921 do CPC, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação ou pronunciamento judicial.

5. Sucessivos requerimentos de pesquisas patrimoniais sem localização de bens penhoráveis não constituem ato útil apto a interromper ou suspender
a prescrição intercorrente, por não promoverem efetivo avanço da execução nem satisfação do crédito.

6. Apenas a efetiva localização e constrição de patrimônio, ou outra medida concreta capaz de impulsionar validamente a execução, impede a consumação da prescrição intercorrente.

7. Consumada a prescrição intercorrente antes da efetiva constrição patrimonial, impõe-se a extinção da execução.

8. Reconhecida a prescrição intercorrente, resta prejudicada a discussão acerca da penhora sobre verba remuneratória, devendo ser levantadas as constrições decorrentes da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo prescricional a
plicável à pretensão executiva.
2. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o término do período de suspens
ão previsto no art. 921 do CPC.
3. Pesquisas patrimoniais infrutíferas e meros requerimentos processuais não interrompem nem suspen
dem a prescrição intercorrente.
4. A efetiva constrição patrimonial ou outro ato útil de satisfação do crédito é
necessária
para impedir a consumaç
ão da prescrição intercorrente.
5. Reconhecida a prescrição intercorrente, a execução deve ser extinta, com levantamento das constrições dela decorrentes.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 833, IV, 921 e § 4º, e 1.019, II;
CC, art.
206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; TJMT, AI n. 0001569-17.2014.8.11.0017, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 23.06.2026, pub. 30.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto por
JOSÉ NILTON RODRIGUES MARTINS
, contra decisão i
nterlocutória (ID. 223322763 – Autos de Origem nº
0002889-76.2013.8.11.003
7), proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do
Leste-MT, que, nos autos da
Ação de Ex
ecução de Título Extrajudicial
ajui
zada por
BANCO BRADESCO S.A.,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente, e rejeitou a impugnação à penhora, mant
endo a constrição de
30% sobre os ren
dimentos líquidos do executado
, nos termos
da decisão de ID. 158970497
.

A decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“[...] A prescrição intercorrente, regulada pelo artigo 921 do Código de Processo Civil, pressupõe a inércia do credor em promover os atos necessários ao andamento do feito executivo. Compulsando os autos, verifica-se que, após a suspensão do processo (art. 921, III, CPC), o exequente não quedou inerte. Ao contrário, requereu e foram realizadas múltiplas diligências na tentativa de localização de bens penhoráveis, tais como
pesquisas via
SISBAJUD (incluindo a modalidade ‘teimosinha’), INFOJUD (DOI e DIRPF), RENAJUD e SNIPER, nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023. [...] No caso em tela, a sucessão de atos processuais impulsionados pelo exequente afasta a caracterização de abandono da causa por prazo superior ao de direito material
(5 anos – art. 206, § 5º, I, do CC). Portanto, não se operou a prescrição intercorrente. [...]”

Quanto à penhora salarial, consignou-se:

“[...] O artigo 833, inciso IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios e remunerações. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
EREsp
1.582.475/MG) relativizou essa regra, permitindo a penhora de percentual dos rendimentos, desde que preservada a dignidade do devedor e sua subsistência. No caso concreto, os documentos acostados aos autos (holerites) demonstram que o executado é servidor público municipal, auferindo renda bruta superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) e líquida em torno de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), antes da constrição. [...]”

E concluiu:

“[...] A penhora de 30% (trinta por cento) preserva 70% (setenta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, montante suficiente para garantir sua subsistência digna, exigindo-se apenas a readequação de seu orçamento doméstico à realidade de seus débitos. Assim, a constrição deve ser mantida nos moldes em que foi deferida. Ante o exposto: REJEITO a Exceção de
Pré
-Executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente. REJEITO a Impugnação à Penhora, mantendo a constrição de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos do executado, nos termos da decisão de ID 158970497. [...]
”

Em razões recursais, a parte agravante sustenta as seguintes teses:

I – Do preparo;

II – Da tempestividade;

III – Dos fatos;

IV – Da prescrição intercorrente;

V – Quanto à penhora salarial;

VI – Do pedido liminar;

VII – Dos pedidos.

Alega, em síntese, que a execução tramita desde 2013 e que, após a suspens
ão do processo em 14/09/2017 e sua retomada em 19/07/2018
, transcorreu prazo superior a
5
anos sem constrição frutífera, circunstância que, em sua compreensão, ensejaria o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 206, § 5º, do Código Civil, c/c art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil.

Sust
enta, ainda, que a penhora de 30%
de seus rendimentos líquidos compromete sua subsistência e de sua família, porquanto sua renda, na condição de professor da rede municipal de ensino, estaria integralmente comprometida com despesas mensais essenciais, tais como aluguel de chácara, transporte por aplicativo para o trabalho, mercado, farmácia e custeio de curso de sua filha. Afirma que a constrição afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e requer a suspensão da penhora salarial ou, subsidiariamente, a redução do percentual constritivo.

O pedido de atribu
ição de efeito suspensivo foi deferido
, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação, conforme decisão recursal proferida por este Relator.

Na referida decisão liminar, consignou-se, em síntese, que o recurso é tempestivo, cabível, e que, em cognição sumária, restaram configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido, especialmente quanto à plausibilidade da tese de prescrição intercorrente, sem vinculação à análise de mérito.

O agravado Banco Bradesco S.A.
não apresentou contraminuta, confor
me certidão de ID. 377490861
, na qual consta
que decorreu o prazo legal em 23/06/2026
, sem manifestação, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme reconhecido na decisão liminar, e prepar
o recolhido em ID. 369736879
, conforme consta da decisão recursal sobre o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

A
GRAVANTE
:
JOSÉ NILTON RODRIGUES MARTINS

A
GRAVADO
:

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
JOSÉ NILTON RODRIGUES MARTINS
,
contra decisão interlocu
tória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002889-76.20
13.8.11.0037
, ajui
zada por
BANCO BRADESCO S.A
.
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente, e rejeitou a impugnação à pen
hora, mantendo a constrição de
30% sobre os rendimentos líquidos do executad
o
,
nos termos da decisão de ID. 15897049
.

O recurso é tempestivo, conforme já reconhecido por ocasião da análise do pedido liminar, e o preparo recursal fo
i recolhido em ID. 369736879
.

O agravado Banco Bradesco S.A.
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contramin
uta, conforme certidão de ID. 377490861
, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Reitero que a controvérsia recursal
cinge-se
à anál
ise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente
no feito executivo de origem, bem como à validade da penhora incidente sobre verba remuneratória do agravante.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que a prescrição intercorrente, regulada pelo art. 921 do CPC, pressupõe a inércia do credor em promover os atos necessários ao andamento do processo executivo. Consignou que, após a suspensão do processo, o exequente teria requerido e obtido a realização de múltiplas diligências na tentativa de localização de bens penhoráveis, tais como
pesquisas via
SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER, nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023.

Concluiu, assim, que a sucessão de atos processuais impulsionados pelo exequente afastaria a caracterização de abandono da causa por prazo superior ao de direito material, razão pela qual rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Quanto à penhora salarial, entendeu que, embora o art. 833, IV, do CPC estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios e remunerações, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativizou essa regra, admitindo a constrição de percentual dos rendimentos, desde que preservada a dignidade do devedor e sua subsistência. No caso concreto, manteve a penhora de 30% sobre os rendimentos líquidos do executado.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1 -
Da prescrição intercorrente

O agravante sustenta que a execução tramita desde 2013 e qu
e os autos foram suspensos em 14/09/2017
,
com retomada em 19/07/2018
, sem que, desde então, tenha havido constrição frutífera por período superior a cinco anos. Defende, por isso, a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, c/c art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Conforme já examinado quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, a pretensão executiva objeto dos autos de origem funda-se em dívida líquida constante de instrumento particular, submetida ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
. Aplicando-se tal diretriz ao caso, o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao mesmo prazo prescricional da
pretensão executiva, isto é, cinco anos
, conforme expressamente considerado na decisão liminar.

O art. 921 do Código de Processo Civil dispõe que a execução será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis. Encerrado o prazo de suspensão de um ano, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente, independentemente de nova intimação ou pronunciamento judicial, conforme orientação mencionada na decisão liminar.

Na hipótese, constou expressamente da decisão liminar que, no processo de origem,
os autos foram suspensos em razão da ausência de
bens penhoráveis em 13/09/2017, tendo permanecido nessa situação pelo prazo de um ano, com início da contagem do prazo prescricional intercorren
te em 14/09/2018
.

Assim,
considerando-se o prazo quinquenal aplicável à pretensão executiva, a prescrição
intercorrente consumou-se em 14/09/2023
, antes da efetiva constrição patrimonial apta a impulsionar validamente o feito
.

Embora o Juízo de origem tenha considerado suficientes os requerimentos e as pesquisas patrimoniais realizadas ao longo do trâmite processual, entendo que tais diligências, quando infrutíferas, não possuem o condão de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional intercorrente.

Com efeito, medidas meramente reiterativas, consistentes em consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD ou equivalentes, quando não resultam em constrição válida de bens, não traduzem ato efetivo de satisfação do crédito nem afastam, por si só, a fluência do prazo prescricional. A perpetuação indefinida da execução por meio de sucessivos requerimentos infrutíferos não se compatibiliza com a segurança jurídica nem com a finalidade do instituto da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência que o mero
peticionamento
sem a efetiva busca de bens penhoráveis não é suficiente para afastar a caracterização da prescrição intercorrente:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
PIGNORATÍCIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE.
TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO. APLICAÇÃO DO MODELO BIFÁSICO FIXADO PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução por título extrajudicial fundada em cédula de crédito rural pignoratícia, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo com resolução do mérito. A recorrente sustenta a inexistência de inércia processual, alegando ter promovido sucessivas diligências para localização dos executados e
impulsionamento
do feito, requerendo o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) ocorreu prescrição intercorrente em execução fundada em cédula de crédito rural pignoratícia diante da ausência de citação válida dos executados e da prolongada tramitação do feito; e (
ii
) as manifestações processuais da exequente e as tentativas infrutíferas de localização dos devedores foram aptas a impedir ou interromper o curso da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito rural pignoratícia submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, incidindo a Súmula n. 150 do STF.

4. A prescrição intercorrente, nas execuções regidas originalmente pelo CPC/1973, observa o modelo bifásico firmado pelo STJ no IAC n. 1, com prazo de suspensão ficta de um ano, seguido do prazo prescricional do direito material.

5. Após o retorno negativo das últimas tentativas de citação em fevereiro e março de 2019,
a exequente permaneceu sem qualquer iniciativa útil e espontânea para localização dos executados ou
impulsionamento
da execução por período superior a três anos.

6. A paralisação processual não decorre exclusivamente de entraves do mecanismo judiciário, mas da ausência de providências efetivas da credora, a quem incumbia requerer novas diligências, pesquisas patrimoniais ou a suspensão formal da execução.

7.
O mero
peticionamento
ou a posterior retomada formal do processo não interrompem a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva citação ou constrição patrimonial, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 568 do STJ.

8. A Súmula n. 106 do STJ não se aplica quando a demora na efetivação da citação não decorre exclusivamente de falha do aparato judicial, mas também da insuficiência das providências adotadas pelo exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A prescrição intercorrente em execução fundada em cédula de crédito rural pignoratícia observa o prazo prescricional trienal aplicável ao título executivo.
2
. A contagem da prescrição intercorrente, nas execuções regidas pelo CPC/1973, segue o modelo bifásico composto por um ano de suspensão ficta e posterior incidência do prazo prescricional do direito material. 3.
O mero
peticionamento
desacompanhado de efetiva citação ou constrição patrimonial não interrompe a prescrição intercorrente
. 4. A Súmula n. 106 do STJ não incide quando a paralisação do processo não decorre exclusivamente de falha do mecanismo judiciário. 5.
A ausência de providências úteis do exequente para localização do devedor ou
impulsionamento
da execução caracteriza a inércia necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente
.” (N.U 0001569-17.2014.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2026,
Publicado
no DJE 30/06/2026)

Conforme registrado na decisão liminar,
para obstar a prescrição intercorrente, exige-se ato processual efetivamente apto a alterar a
situação de inércia executiva, como a localização de patrimônio penhorável, a constrição válida de bens ou outra medida concreta de prosseguimento útil.

No caso, frustradas as pesquisas patrimoniais e inexistindo ato eficaz de constrição ou satisfação do crédito dentro do prazo quinquenal, permaneceu hígido o curso do prazo prescricional iniciado após o término do período de suspensão legal.

Dessa forma, deve ser confirmada a decisão liminar que reconheceu a plausibilidade da tese recursal e suspendeu os efeitos da decisão agravada, agora com exame definitivo da controvérsia, pa
ra reconhecer a ocorrência da
prescriç
ão intercorrente
.

2 -
Da penhora salarial

Reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva, resta prejudicada a análise de mérito acerca da manutenção, redução ou levantamento da penhora de 30% sobre os rendimentos líquidos do agravante.

Ainda assim, registre-se que a decisão agravada manteve a constrição sobre verba remuneratória com fundamento na relativização da regra do art. 833, IV, do CPC, ao passo que o agravante sustenta que a medida compromete sua subsistência e a de sua família.

Todavia, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, a consequência processual é a extinção da execução, ficando prejudicada a subsistência da constrição dela decorrente.

Conclusão:

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
confirmando a decisão liminar anteriormente proferida, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos de origem e, por consequência,
determinar a extinção da execução, com o levantamento das constrições decorrentes do feito executivo,
inclusive a penhora incidente sobre os rendimentos do agravante.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026